Tribunal: TJMT
Processo: 1005850-65.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005850-65.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELIANE BARBOSA DA COSTA - CPF: 015.779.941-75 (APELADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), Ereslen Costa de Souza (APELANTE), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DELIANE BARBOSA DA COSTA - CPF: 015.779.941-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. G. C. D. S. (APELADO), ERESLEN COSTA DE SOUSA - CPF: 006.160.721-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005850-65.2019.8.11.0003

APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – NECESSIDADE PRESSUMIDA DO ALIMENTADO E AUMENTO NATURAL DE SUAS NECESSIDADES – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CONCEDER A JUSTIÇA GRATUITA.

São presumidas as necessidades dos filhos menores. É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando, situações inocorrentes.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1005850-65.2019.8.11.0000

APELANTE: ERESLEN COSTA DE SOUSA

APELADO: V. G. C. D. S., representado por DELIANE BARBOSA DA COSTA

Processo:
Ação Revisional de Alimentos da 1ª Vara Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação interposta ERESLEN COSTA DE SOUSA de Sentença que, na
Ação Revisional de Alimentos
proposta por V. G. C. D. S., representado por sua genitora DELIANE BARBOSA DA COSTA, julgou parcialmente procedente o pedido e fixou alimentos no patamar de 65% (sessenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente além das despesas com plano de saúde do menor.

Diz que não tem renda suficiente para arcar com todas as despesas do filho menor, porquanto administra o restaurante de sua família.

Informa que o filho menor (apelado) estuda em escola pública, bem como não é portador de doença que justifique a manutenção de plano de saúde e pode fazer uso do SUS – Sistema Único de Saúde.

Acrescenta que a genitora precisa contribuir com as despesas do menor. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de ver reduzida a pensão alimentícia fixada em 65% (sessenta e cinco por cento) para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo e 50% do plano de saúde que, no caso, alega ser Coparticipação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 71282009).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
73995464
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005850-65.2019.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta ERESLEN COSTA DE SOUSA de Sentença que, na
Ação Revisional de Alimentos
proposta por V. G. C. D. S., representado por sua genitora DELIANE BARBOSA DA COSTA, julgou parcialmente procedente o pedido e fixou alimentos no patamar de 65% (sessenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente além das despesas com plano de saúde do menor.

Por primeiro, concede-se a justiça gratuita aos litigantes.

Busca o apelante reduzir os alimentos fixados em 65%
(sessenta e cinco por cento) do salário mínimo para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo e 50% do plano de saúde.

Como cediço,
nos termos do artigo 1.694,
caput
, do Código Civil, podem os parentes ou companheiros pedir, uns aos outros, pensão alimentícia de que necessitem para viver de maneira compatível com sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

É certo que os alimentos devem ser sempre proporcionais não só às necessidades daquele que deve recebê-los, mas também às possibilidades daquele que deve fornecê-los, conforme a regra do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

Consabido que a fixação de obrigação alimentar deve observar as necessidades do alimentado, assim como as possibilidades do alimentante, a teor do disposto no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, cujo redimensionamento do encargo alimentar fica autorizado quando demonstrada alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades dos alimentados.

No caso, observa-se que as partes entabularam acordo, devidamente homologado em
29.07.2015
, ocasião em que o apelante ficou obrigado a prestar alimentos correspondentes a R$100,00; o plano de saúde do menor, a época R$240,00, mais 50% das despesas extraordinária do menor (Id 71281470).

Da moldura fática retratada, em que pese às alegações, observa-se que o alimentando hoje conta com 14 anos de idade, o que com certa de segurança, é causa suficiente para comprovar o aumento de suas necessidades vitais. Além disso, é possível verificar que o menor necessita de plano de saúde, em razão de seu problema de coluna, para o qual fora recomendada a atividade de natação (ID 71281961).

Como bem salientou a d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 73995464, p. 3 e 4), a
ação revisional foi proposta sob a alegação de que o genitor não cumpria o acordado, apresentando atraso no pagamento da prestação do plano de saúde e da quantia referente aos alimentos.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do parecer,
in verbis
:

“
Da mesma forma, o espectro do dever alimentar entre pais e filhos menores é mais extenso do que nos demais casos previstos em lei. É o que se infere dos ensinamentos de Rolf Madaleno:

Já na solidariedade familiar entre pais e filhos menores de dezoito anos e, portanto, ainda sob o poder familiar, vige um dever alimentar ilimitado, sem restrições, podendo atingir o extremo de ser exigida a venda de bens pessoais dos pais para assegurar, por todas as formas, o constitucional direito à vida, e nisso
todos os esforços devem ser envidados pelos genitores para atender a toda a sorte de necessidades dos filhos ainda menores
e incapazes. (grifei)

O cerne da questão resume-se, pois, à possibilidade do alimentante, restando incontroverso, no entanto, que, por pior que seja a condição financeira do genitor, ainda assim não poderá eximir-se do ônus, ressaltando-se, todavia, sua mitigação diante da incapacidade física e material de desenvolver algum trabalho por doença, ou idade avançada. (...)

Contudo, o recorrente não logrou êxito em demonstrar sua impossibilidade de arcar com o pagamento dos alimentos no patamar fixado pela sentença, que, a meu ver, bem aquilatou os parâmetros legais utilizados na fixação de alimentos.

Ao contrário, em audiência de instrução, ele próprio afirmou ser possível assumir a obrigação alimentar no percentual de 65% do salário mínimo vigente, o que evidencia a compatibilidade do valor fixado com sua capacidade econômica. (...)”

Vê-se, então, que o arcabouço probatório é no sentido de não comprovação da impossibilidade de arcar com o valor dos alimentos estabelecidos.
Nesse cenário, conclui-se pela manutenção dos alimentos e do pagamento do plano de saúde, máxime se o valor atende às necessidades de sustento e garantia à subsistência material do filho menor, que tem suas necessidades presumidas e dependência da assistência material dos genitores.

A respeito:

REVISIONAL DE ALIMENTOS. Ação proposta pelo filho menor contra o genitor. Obrigação alimentar fixada anteriormente em 1⁄2 salário mínimo. Sentença de parcial procedência, fixando os alimentos em favor do menor no importe de 30% dos rendimentos líquidos do réu, no caso de vínculo empregatício, e no montante de 1 salário mínimo nacional, no caso de desemprego ou trabalho autônomo. Inconformismo do réu/genitor. Apelante que é empresário e, também, trabalha como autônomo, não possui outros filhos, nem mesmo despesas elevadas. Genitor que não comprovou o quanto efetivamente recebe, nem mesmo que não pode arcar com os alimentos no patamar fixado, além do que, não demonstrou, cabalmente, a mudança da sua situação financeira com o advento da pandemia da Covid-19. Estado de São Paulo que já vem flexibilizando as regras de isolamento, tendo muitas atividades já retomado o funcionamento. Menor que possui necessidades presumidas, que só aumentam com o passar do tempo. Observância da paternidade responsável e do binômio necessidade-possibilidade. Alimentos que retroagem à data da citação de acordo com o artigo 13 da Lei 5.478/1968. Precedentes do STJ. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1008034-08.2019.8.26.0510; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 1ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 26/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)

REVISIONAL DE ALIMENTOS. Ação proposta por genitor em face de filha menor. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Ausência de demonstração de alteração no binômio necessidade-possibilidade. Recurso não provido
. (TJSP; Apelação Cível 1009789-29.2020.8.26.0576; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 25/02/2021)

Assim, tomadas todas as questões expostas, é impositivo a manutenção da sentença.

Posto isso
e, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para conceder a justiça gratuita ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021